Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-67.2013.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002290-67.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Andreia Marques Duarte (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLEI MEDEIROS DA COSTA (VÍTIMA), ANDREIA MARQUES DUARTE - CPF: 030.573.121-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER
.

1
.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a
ratio decidendi
, como ocorreu na espécie;

2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP –
2.
2.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME –
2.3. REINCIDÊNCIA
– EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
2.4. REGIME PRISIONAL
– ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA –
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.

2.2.
Comprovado que a Apelante exerceu conduta relevante na execução do delito contra o patrimônio, pois foi a pessoa que atraiu a vítima, facilitou o ingresso do comparsa no local do crime, bem como, escondeu a arma do delito, não há que se cogitar de participação de menor importância;

2.3.
A condenação penal por crime anterior ao investigado neste processo, porém, com trânsito em julgado posterior, obsta o reconhecimento da agravante da reincidência, caracterizada, segundo o art. 63 do CP
, “q
uando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
;

2.4.
O
quantum
de pena imposto, superior a 4 anos e inferior a 8, impõe a fixação de regime prisional semiaberto, nos termos do art.

33, § 2º,
b
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Andreia Marques Duarte
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenado pela prática do crime de
Roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo tentado, previsto, à época, no
art. 157, § 2°, I e II c/c art. 14, II, do CP
(fls. 764/769), ao cumprimento, em regime fechado, de
4 anos, 11 meses e 3 dias
, de
reclusão,
bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, sustenta
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por falta de enfrentamento de todas as teses defensivas, requerendo, via de consequência, a anulação de tal título judicial.

No mérito
, pleiteia ser
absolvida
por insuficiência de prova, buscando, caso vencida nesta tese, o reconhecimento da
participação de menor importância
, a
exclusão
da agravante da
reincidência
e o
abrandamento do regime prisional
imposto (fls. 771/782).

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do apelo, com o
decote
da agravante da
reincidência
(fls. 795/806).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (fls. 830/844):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Preliminarmente: Da pretensão de nulidade: Rejeição. Ausência de menção expressa à tese defensiva não enseja nulidade, quando o contexto da sentença denota adoção de tese contrária - Precedentes. Mérito: Da pretensão de absolvição: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Relato da vítima e depoimentos testemunhais apontam participação da apelante na empreitada criminosa, e se coadunam com os demais meios de prova apresentados - Manutenção da condenação que se impõe. Da pretensão de reconhecimento da participação de menor importância: Impossibilidade. Conjunto probatório que converge no sentido de que a apelante participou ativamente do evento criminoso – Coautoria comprovada. Da pretensão de afastamento da agravante da reincidência: Inviabilidade. Reincidência que tem como marco temporal o transcurso de cinco anos entre o cumprimento da pena ou sua extinção e a data de cometimento de novo crime - Lapso temporal não transcorrido - Apelante que cometeu novo crime em cumprimento de pena anterior. Da pretensão de readequação do regime inicial de cumprimento de pena: Pedido prejudicado pelo não afastamento da agravante da reincidência - Inviabilidade de eventual acolhimento - Possibilidade de fixação de regime mais gravoso, em razão da reincidência - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

Egrégia Câmara;

Como relatado, preliminarmente a apelante pleiteia a declaração de nulidade da sentença, devido à ausência de apreciação de todas as teses defensivas, no que não lhe assiste razão.

Como cediço, o julgador não é obrigado a se manifestar, expressamente, acerca de todas as teses trazidas pelas partes. Basta que ele exponha as suas razões de decidir, uma vez que as aspirações defensivas ou acusatórias
“(...)
podem ser afastadas apenas pelo acolhimento da pretensão diametralmente oposta, pelo que despicienda se torna a declaração judicial expressa a esse respeito
. (...)”
. (TJMT. N.U 0002393-57.2015.8.11.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 10/07/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 17/07/2019).

Destaquei.

Ademais:
“(...). Não se verifica ausência de fundamentação da sentença por suposta ausência de análise de todas as teses formuladas pela defesa quando esse pronunciamento judicial encadeia, em claras linhas, o raciocínio lógico-indutivo que conduz às conclusões consignadas em sua parte dispositiva, de forma que, para aperfeiçoar o juízo condenatório, restaram analisadas as provas amealhadas no curso da persecução penal, aquilatando que tais elementos deram amparo à pretensão acusatória contida na denúncia. (...)”
. (TJMT. N.U 0001664-23.2018.8.11.0012. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza. Data do Julgamento: 26/06/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 28/06/2019).

Dessarte, quando condenou a apelante pela autoria do
Roubo majorado, reconhecendo, a incidência, entre outra, da majorante do concurso de agentes, a magistrada, via reflexa, excluiu a possibilidade de aplicação da participação de menor importância, pois, como sabido, o
“(...)
§1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa. (...)”
.
(Código Penal Comentado, 10ª Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de 2016, pag. 118).

Mesmo que assim não fosse, não se estaria diante de nulidade da sentença, mas sim, de omissão que a defesa poderia ter sanado mediante a oposição de Embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP, o que, diga-se de passagem, a defesa não fez.

Por fim, e não menos importante, consigno que, como uma das teses deste Apelo é justamente a de possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, verifica-se que o não expresso da questão na sentença não trouxe qualquer prejuízo à
Andreia Marques Duarte
.

Nesse contexto, de acordo com o parecer da cúpula ministerial,
rejeito a preliminar em tela
e passo ao exame do mérito deste Recurso.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 18h00min., do dia 11 de outubro de 2013, na BR 070, KM 620, município de Poconé-MT,
Andreia Marques Duarte
previamente ajustada em comunhão de desígnios com pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel de propriedade de
Darlei Medeiros da Costa
, só não logrando êxito em tal intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima reagiu e evitou o assalto.

Darlei
, que é motorista de caminhão, deu carona a
Andreia
que, após falar ao telefone, lhe pediu para parar no “Posto Oncinha”, pois precisava ir ao banheiro. Atendida, a apelante saiu do veículo e, ao retornar, deixou a porta entreaberta. Na sequência, um indivíduo armado entrou no caminhão pela porta que ela não fechou e anunciou o assalto e desferiu duas coronhadas no rosto do ofendido que reagiu e o empurrou, com os pés, para fora do caminhão.

No momento em que fugia, o executor do crime gritou para que Andreia pegasse a arma de fogo que havia caído na cabine do caminhão, no que foi atendido. Ato contínuo, ela tentou esconder a arma na vegetação paralela à rodovia, porém o artefato bélico foi encontrado pela polícia.

I -

Da absolvição por falta de provas:

Não há questionamento acerca da materialidade delitiva.

Em relação a autoria, primeiro, deve-se ter em mente a dicção do art. do art. 239 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o tema, assim leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
.”

Votando os olhos à casuística, tem-se o que ao ser ouvida em juízo, a apelante disse que pegou carona com o ofendido e que quando contou a ele que é garota de programa ele resolveu parar no “Posto Oncinha” para que ela tomasse banho a fim de manterem relação sexual. Afirmou que estava na cabine do caminhão com
Darlei
quando entrou um homem desconhecido e anunciou o assalto. Disse que a vítima lutou com o assaltante e ela pegou a arma do crime e jogou fora, pois ficou com medo
(fls. 771/782)
.

Na delegacia,
Darlei Medeiros da Costa
(não localizado para prestar depoimento em juízo) asseverou que deu carona a
Andreia
e que ela, no percurso, falou com alguém no telefone. Afirmou que ela pediu para ir ao banheiro e que ao regressar para o caminhão apenas encostou a porta, sendo que ele lhe pediu para fechar, porém ela o distraiu puxando conversa e, na sequência, um indivíduo entrou no veículo anunciando o assalto. Esclareceu que reagiu, segurou a arma de fogo, revidou a agressão e empurrou o assaltante para fora do caminhão, fazendo o mesmo com
Andréia
. Pontuou que durante a fuga, o indivíduo gritou por algumas vezes para que Andreia pegasse a arma de fogo que havia caído na cabine do caminhão, o que fez com ela retornasse ao veículo, peasse o artefato e o escondesse no mato. Situação, inclusive, presenciada pelas pessoas que estavam no local
(fls. 771/782)
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha presencial
Eduardo Marques de Lacerda
disse que após sair do caminhão, o assaltante gritou para a apelante “pega o negócio” e ela pegou a arma e a escondeu. Alegou ainda, que enquanto permanecia no local aguardando a polícia chegar,
Andreia
pedia para que lhe tirassem dali, pois poderia ser presa, bem como, que o assaltante, nos poucos momentos em que foi contido antes de fugir, lhe falou que o motorista (
Darlei
) estava estuprando sua irmã (se referindo a
Andreia
)
(fls. 771/782)
.

Assim, conjugando os fatos de que a apelante, após receber ligação telefônica, propositadamente deixou a porta do caminhão aberta; distraiu o motorista para que não a fechasse; o assaltante entrou por esta porta; ela que já estava fora do veículo, em atenção a pedido do assaltante, voltou ao seu interior, pegou a arma do crime e a escondeu, bem como, demostrou temor de ser presa; resta incontroversa a existência indícios fortes para, como meio de provas, autorizar a manutenção do édito condenatório invectivado.

II
– Prosseguindo, tenho que
Andreia
não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, senão vejamos:

Conforme leciona
Rogério Greco
, a minorante em questão, por exigir que a participação do agente seja irrelevante para consumação do crime, não abrange os casos de coautoria, confira-se:

"[...] O §1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em ‘participação de menos importância. [...]’. (Código Penal Comentado, 10ª Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de 2016, pag. 118).

Como mencionado no tópico acima, as provas constantes nos autos demonstram que competiu à apelante distrair a vítima a fim de possibilitar o ingresso do comparsa na cabine do caminhão,
sendo de sua obrigação, ainda, ocultar a arma utilizada na empreitada delitiva
.

Sendo assim, inegável que, houve divisão de tarefas para a execução do roubo em questão, de modo que a conduta da apelante foi na mesma medida da participação dos demais envolvidos, razão pela qual ela não faz jus ao benefício
previsto no art. 29, § 1°, do CP.

Nesse sentido:

“(...).

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
. (...)” (RAC 43802/2018. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 07/08/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 09/08/2018). Destaquei.

“(...).
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem auxiliou na fuga, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
. [...].” (TJMT. RAC 26879/2016. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator:

Des. Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento: 26/04/2017). Destaquei.

III
–

De outro lado, com razão a apelante quando busca a exclusão da agravante da reincidência. Explico:

Nos termos do art. 63 do CP
“
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Especificamente na hipótese versanda tem-se que no processo anterior a sentença foi prolatada em 6/6/2012, havendo, o trânsito em julgado para a defesa se operado em 10/11/2014, enquanto o roubo apurado nesta ação penal ocorreu no dia 11/10/2013, ou seja, antes do transito em julgado daquele processo.

Dessarte, excluo a agravante da reincidência reconhecida na sentença, mantendo, na segunda etapa dosimétrica,

a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa, estipulada na sanção basilar.

Na sequência, elevo a reprimenda em 1/3 pela incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, obtendo a sanção de 6 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa que diminuo na mesma fração (1/3) devido a tentativa, percentual este utilizado na sentença e não questionado neste apelo, chegando à
pena definitiva
de
4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa
, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV
– Enfim, considerando que o quantitativo final da sanção imposta (
4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
)
foi superior a 4 anos e inferior a 8, fixo o regime prisional
semiaberto
para cumprimento da sanção nos termos do art. 33 do CP.

V
– Diante do que foi exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
provejo em parte
este recurso de Apelação Criminal e
afasto
o reconhecimento da agravante da
reincidência
, mitigando a pena e estabelecendo-a em
4 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
com unidade do dia-multa a ser calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como, abrando para
semiaberto
, o regime prisional antes fixado.

No m
ais, mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022